Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA DOTADA DE PLAUSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, há verossimilhança da versão do acusado de modo a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Recurso conhecido e não provido.